Tribunal: STF
Processo: AI 668443
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE 
   AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EFETIVA 
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A 
   rejeição dos argumentos do agravante pelo tribunal a quo não 
   configura afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição.